Tribunal: TJSP
Processo: 1009878-86.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Pretensão à repetição do indébito referente ao ITCMD cobrado sobre partilha de bens, cuja fração partilhada não supera o limite de isenção estabelecido pela Lei no

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Pretensão à repetição do indébito referente ao ITCMD cobrado sobre partilha de bens, cuja fração partilhada não supera o limite de isenção estabelecido pela Lei no 10.705/00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança é a via adequada para pleitear a repetição do indébito tributário referente ao ITCMD, considerando a limitação temporal aos efeitos patrimoniais do mandado de segurança.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme súmula no 269 do STF.
4. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme súmula no 271 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Processo extinto sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Recuso do impetrante prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é a via adequada para pleitear repetição de indébito tributário. 2. A repetição do indébito deve ser reclamada pela via judicial própria.